Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DE PRODUTO – REITERADOS RECLAMES DO CONSUMIDOR – DEMORA NO ATENDIMENTO – DESVIO PRODUTIVO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso da parte autora em que se pretende a fixação dos danos morais.
2. Na origem, a parte autora narrou que comprou pela internet, em julho de 2020, produtos da parte requerida. Narrou que parte dos produtos foram entregues e o restante não. Acrescentou que procurou a empresa para solucionar o problema, sem obter sucesso. Foram diversos telefones, 15 e-mails, sendo que em um deles a empresa teria encaminhado a consumidora para tratar do assunto diretamente com a fabricante dos produtos, porque seria dela a culpa pelo atraso e não da requerida. Seguindo na sua narrativa, obteve da empresa fabricante dos produtos que o atraso na entrega era ocasionado pela falta de pagamento dos produtos adquiridos pela requerida. Formulou o pedido para que a requerida fosse condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00.
3. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor enseja indenização por danos morais.
4. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
5. Dado o contexto fático probatório, representado pelos inúmeros e-mails juntados aos autos, somado à revelia da requerida, tenho como certo que a situação dos autos ingressou no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos da consumidora, tudo a ensejar indenização por danos morais.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 1.000,00, atualizada monetariamente a partir da data de julgamento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, devidos da data da citação.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.